Tribunal: TJSP
Processo: 2031022-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de liberação da quantia bloqueada em conta corrente da executada -Bloqueio de valores advindos de proventos salariais - Posicionamento do Juízo a quo equivocado - Impossibilidade da penhora de salários, a qualquer título, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de liberação da quantia bloqueada em conta corrente da executada -Bloqueio de valores advindos de proventos salariais - Posicionamento do Juízo a quo equivocado - Impossibilidade da penhora de salários, a qualquer título, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC/15 (antigo art. 649, inc. IV, do CPC/73) - Interpretação restritiva do dispositivo legal conferida pelo julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 1.330.567, do Colendo STJ, que considerou impenhorável qualquer verba de natureza salarial, com relação ao último mês de salário percebido, limitado ao teto constitucional de remuneração de Ministro do STF - Liminar concedida, determinando-se o desbloqueio da quantia bloqueada e impedindo-se a expedição de nova ordem de bloqueio de numerário na conta corrente da agravante - Recurso provido.